Tribunal: TJSP
Processo: 1503256-03.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. AGENTE PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FORMA PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. AGENTE PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FORMA PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O quinquídio expurgador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes, conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no tema 150.
2. É possível o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente praticados, justificando-se, assim, o aumento da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria.
3. A reincidência, ainda que específica, quando múltipla, deve ser parcialmente compensada com a confissão, tendo em vista a relevância desta para a formação da convicção sobre a autoria delitiva.
4. Deve ser reconhecido o furto privilegiado quando o agente é primário e pequeno o valor da coisa subtraída, (art. 155, § 2o, do CP), sendo cabível a imposição apenas da pena de multa, vez que favoráveis as circunstâncias.
5. É possível a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, ainda que possuidor de maus antecedentes, tendo em vista a confissão do agente e que o crime foi cometido sem violência e grave ameaça contra a pessoa.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida socialmente não recomendável quando o acusado é reincidente e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
7. Recurso provido em parte para reduzir as penas de duas acusadas a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no piso legal, bem como para, mantido o reconhecimento da figura privilegiada em relação a última acusada, fixar somente a pena de 10 dias-multa, no piso.